Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, CP), nos termos da Lei n. 11.340/2006, e fixou indenização por danos morais.
2.Denunciado acusado de esfaquear a companheira durante discussão motivada por ciúmes, causando lesões corporais constatadas por laudo pericial. Confissão parcial em juízo, com alegação de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) a análise da legitimidade da confissão para absolvição; e (ii) a fixação e adequação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confissão espontânea do réu enseja a atenuação da pena, conforme o art. 65, III, "d", do CP, mas não fundamenta a absolvição, nos termos do art. 386 do CPP.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, prescindindo de instrução probatória, conforme consolidado no REsp 1643051/MS.
6. A revisão do valor indenizatório para R$700,00 considera a gravidade do ilícito, o sofrimento da vítima e as condições econômicas das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Parcial provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais à vítima para R$700,00 (setecentos reais).
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, 387, IV; CP, art. 65, III, "d"; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.